Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso restou devidamente explicado pelo colegiado os motivos pelos quais não foi acolhida a tese levantada pela Defesa, referente à violação da lei ou à evidência dos autos, não havendo, assim, que se falar em omissão no julgado, mas sim em inconformidade com o que ficou decidido.
4. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.